Tribunal: TJDFT
Processo: 0749813-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO. ATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS ANTERIORMENTE À SUA INTEGRAÇÃO AO QUADRO SOCIETÁRIO. ALCANCE DA DESCONSIDERÇAÃO. RESPONSABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DEMONSTRADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos.
2. O incidente processual, desconsideração da personalidade jurídica, pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização, observada a dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim de incidente processual.
3. O exame dos autos confirma os limites da pertinência subjetiva da parte suscitada, ora agravante, para compor o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que a limitação temporal estatuída pelo artigo 1.032 do Código Civil refere-se às obrigações ordinárias, não limitando o âmbito do alcance de eventual responsabilidade extraordinária oriunda de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso praticado pela pessoa jurídica. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.